Tribunal: TJMT
Processo: 1013974-03.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013974-03.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASPEN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.659.544/0001-30 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013974-03.2020.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE PERÍCIA – CONSUMIDOR NÃO COMUNICADO DA DATA DA ANÁLISE TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se inadequada a realização da perícia técnica de forma unilateral, sem que o consumidor tenha sido informado do dia, local e hora do procedimento, conforme determina o artigo 129, §§5º e 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Há que ser considerado inexistente o débito exigido com base em suposta irregularidade do medidor de energia elétrica apurada sem a observância do contraditório e da ampla defesa
.

6

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1013974-03.2020.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ASPEN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Processo na origem: 1013974-03.2020.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença que julgou procedente a ação.

AÇÃO
:
Declaratória de Inexistência de Débito (Proc. n.º 840-96.2015.811.0003 – Cód. 766889) que
ASPEN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

SENTENÇA
:
julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores de R$ 1.882,80 (um mil, oitocentos e oitenta e dois reais, oitenta centavos) e R$ 1.946,32 (um mil, novecentos e quarenta e seis reais, trinta e dois centavos), ambas com vencimento para o dia 30 de março de 2020, condenando a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

APELAÇÃO
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança porque a apuração da irregularidade do medidor foi feita seguindo os procedimentos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Alega que foi feita vistoria na UC e constatada a irregularidade no medidor por meio de perícia técnica. Aduz que o valor cobrado corresponde ao consumo não registrado no período em que o medidor não fez a leitura correta na UC da empresa autora. Pugna pelo provimento do recurso, de modo a ver reformada a sentença e declarada a regularidade da cobrança.

CONTRAMINUTA
(ID 78842451): pelo desprovimento.

É o relatório.

6

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013974-03.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença que julgou procedente a ação.

AÇÃO
:
Declaratória de Inexistência de Débito (Proc. n.º 840-96.2015.811.0003 – Cód. 766889) que
ASPEN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

SENTENÇA
:
julgou procedentes os pedidos da inicial, para
declarar a inexistência do débito
caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores de R$ 1.882,80 (um mil, oitocentos e oitenta e dois reais, oitenta centavos) e R$ 1.946,32 (um mil, novecentos e quarenta e seis reais, trinta e dois centavos), ambas com vencimento para o dia 30 de março de 2020, condenando a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa
.

A empresa autora narra que é consumidora dos serviços fornecidos pela parte ré, na unidade consumidora nº 6/113822-1, e que sempre adimpliu com suas obrigações com a concessionária.

Ocorre que, em março de 2020, recebeu contas de energia na qual constava quantidade relativa à recuperação de consumo, em valor muito maior que a média, cobrança que reputou indevida.

Inconformada, a autora propôs a presente ação, que foi julgada procedente, para declarar a inexistência do débito e condenou a concessionária ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reformar a sentença para reconhecer como válidos os valores exigidos pela concessionária.

No caso em análise, verifica-se que as faturas emitidas em desfavor da autora referem-se a recuperação de consumo relativas ao período em que supostamente o consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente não foi medida por falha no aparelho medidor.

De fato, a concessionária demonstrou por meio do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção Nº 729800 e das fotos juntadas com a contestação que o medidor teve que ser removido e encaminhado ao IPEM - MT, órgão delegado do INMETRO, para a realização de perícia técnica, onde foi constatado que o aparelho apresentava uma irregularidade que impedia a captação regular de energia elétrica, razão pela qual o medidor foi REPROVADO por aquele órgão.

No entanto, como destacou a r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento de apuração da alegada irregularidade no medidor capaz de provar o acúmulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora.

Nos termos da Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, quando não se faz possível apurar o valor correto do consumo, utiliza-se a média dos valores faturados nos ciclos de faturamento anterior. Vejamos:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A
avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora
, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o
Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento. § 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o”.

Não se verifica, no caso, a comunicação do responsável pela UC do dia ou mesmo do local onde seria realizada a perícia técnica. Certamente essa informação não consta do TOI apresentado pela concessionária, o que torna questionável o procedimento e indevida a cobrança.

Assim,
correta a sentença que declarou a inexistência do débito
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021